Tribunal: TJDFT
Processo: 0740231-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740231-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA SANTANA GALDINO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por G.S.N., menor impúbere representado por sua genitora P.S.G., contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a internação do Impetrante em um leito de UTI na Rede Pública de Saúde, ou, na indisponibilidade, a internação na rede particular, mediante custeio pelo Estado. O Impetrante alegou em sua peça que: (i) só tem 9 dias de nascido; (ii) em decorrência do quadro grave de saúde em que se encontrava SOB RICO DE MORTE IMINENTE , precisou ser internado em Leito Hospitalar de forma urgente no Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal , tendo sido encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria no dia 14 de novembro de 2022; (iii) com quadro clinico cardiopatia congênita crítica (cid. Q25.1). o Impetrante precisa de uma vaga na UTI; (iv) o procedimento gerou numero de processo 447159570 na Secretaria de Saúde do DF; (v) o referido Hospital, em resposta ao requerimento, informou a indisponibilidade de leito na presença de várias testemunhas que estavam no local, de acordo com declarações anexas; (vi) tal requisição é feita diretamente pelos servidores do hospital, não ficando a família com nenhum documento que comprove a solicitação, senão o prontuário médico e número de processo acima mencionado, não tendo como fazer prova documental da negativa somente da gravidade do estado de saúde do impetrante; (vii) e a negativa de internação no próprio hospital ou o encaminhamento do IMPETRANTE à qualquer outro leito, se consubstancia em ato ilegal da autoridade coatora, configurando a restrição indevida ao acesso à saúde, o que fere o direito constitucional líquido e certo do Impetrante; (viii) o direito líquido e certo é o direito à saúde previsto no Art. 5o da CF; (ix) o ato ilegal consiste na negativa de internação hospitalar, mesmo diante de risco de morte; (x) a prova pré-constituída se materializa nos laudos médicos e negativa de atendimento. Antes de No despacho constante do ID 42036547, INTIMEI, em caráter de urgência, o Impetrante a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança, de acordo com os itens acima, sob pena de indeferimento in limine, considerando o seguinte cenário: (i) a discussão sobre a internação em UTI, no âmbito da exigibilidade, por parte do Distrito Federal, contextualiza-se no contexto mais amplo de políticas públicas, que envolve a ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal, trazendo consequências em nível orçamentário, também de forma solidária, para tais entes - União e Distrito Federal – e impactando na discussão quanto à competência para apreciação da matéria; (ii) a necessidade de produção de prova pré-constituída, que torna a via de mandado de segurança incompatível com qualquer dilação probatória; (iii) o caso concreto faz menção à negativa de internação por parte do DF, cuja negativa não foi formalmente registrada, mas, segundo o Impetrante, presenciada por pessoas (IDs 41682491, 41682492 e 41682493), o que constitui documento sob o qual se demanda dilação e contraditório. De acordo com a certidão constante do ID 42005321, houve decurso de prazo sem a manifestação determinada. DECIDO. A resposta à determinação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual para a parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de, não cumprindo o que é estipulado em relação à determinação judicial, experimentar o resultado da inércia. No caso em tela, trata-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Isso porque, devidamente instada a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança, quedou inerte, tendo o prazo se esgotado em 06/12, conforme a mencionada certidão. Assim sendo, não satisfez o mínimo requisito para que o presente mandado de segurança possa ser apreciado, nada obstante o quadro de saúde. Ante o exposto, com apoio no disposto no Art. 10 da Lei no 12.016/2009, e ausente a manifestação da parte para que demonstrasse o interesse de agir, sem resolver o mérito da demanda, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas, posto que se trata de menor impúbere. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 17:40:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador